Tribunal: TJDFT
Processo: 0745064-11.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. DEMÊNCIA. SINTOMAS COMPORTAMENTAIS PROEMINENTES. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. REGISTRO NA ANVISA. PALMIATO DE PALIPERIDONA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. MEDICAMENTO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. USO DE OUTROS MEDICAMENTOS. EFEITOS COLATERAIS. RELATÓRIO MÉDICO. PARECER DO NATJUS DESFAVORÁRVEL. MINISTÉRIO PÚBLICO. PARECER FAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte requerida não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 19362868. O Ministério Público se manifestou (ID 19546686) e oficiou pelo conhecimento do recurso inominado, pelo deferimento do pedido de antecipação de tutela e, quanto ao mérito, pelo seu provimento.
2) Recurso interposto pela parte autora para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos, pois foi comprovada a imprescindibilidade e necessidade do medicamento pleiteado (Palmiato de Paliperidona ou Invega Sustenna) para tratamento de sua saúde e que restou demonstrada a ineficácia do tratamento fornecido pelo SUS. Salienta que a nota técnica apresentada pelo NATJUS do TJDFT não tem o condão de afastar a sua pretensão, sobretudo porque não pode ser considerada uma perícia. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o Distrito Federal seja condenado a disponibilizar o medicamento solicitado ou arcar com os custos respectivos. No mérito, requer o provimento do recurso e a confirmação da tutela recursal.
3) O direito à saúde é prerrogativa constitucional indisponível, não podendo o Estado se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. É dever do Estado fornecer condições indispensáveis ao pleno exercício do direito à saúde, pois tal direito aparece como postulado fundamental da ordem social brasileira.
4) A autora recorrida é portadora de demência com sintomas comportamentais proeminentes e não adere à medicação oral, razão pela qual foi indicado o medicamento PALMITATO DE PALIPERIDONA, uso contínuo, conforme relatório médico anexado aos autos. Observa-se que o medicamento em questão não é padronizado, porém, tem registro na ANVISA.
5) Conforme entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106, a concessão pelo Estado de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizados), demanda o preenchimento concomitante de três requisitos: comprovação por meio de laudo médico circunstanciado a atestar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a inexistência de fármacos fornecidos pelo SUS; hipossuficiência econômica do paciente para arcar com os custos do medicamento; registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados.
6) O medicamento (PALMITATO DE APLIPERIDONA), apesar de não constar da lista de medicamentos padronizados da SES/DF, possuem registro na ANVISA. Ademais, a recorrente colacionou relatório médico atualizado e circunstanciado (IDs 19362478 e 19362490), o qual atesta que a paciente, idosa com 83 anos, cumpre os requisitos para receber tratamento contínuo com os medicamentos solicitados. A aquisição e dispensação permanente deste medicamento ao paciente são urgentes e a medicação é insubstituível para esta enfermidade. A interrupção do tratamento causará perda irreparável para os objetivos do tratamento, que são o alongamento e a melhora da qualidade de vida.
7) O NATJUS emitiu Nota Técnica contrária ao fornecimento do medicamento, aduzindo em síntese: 1) que o quadro clínico da parte agravante é de demência, quando a indicação da Paliperidona é para o tratameto de Esquizofrenia; 2) que a Paliperidona não apresenta estudo relacionado do seu uso em idosos com demência; 3) que o medicamento genérico indicado é a Risperidona, além do halaperidon e clopixol. Como dito na decisão que concedeu a antecipação da pretensão recursal, a parte autora não adere ao tratamento com medicação oral e teve efeitos colateriais graves com o uso de Haldol e Clopixol IM e já fez uso de tantos outros medicamentos (Quetiapina, donepezila, amantadina), sem que se tenha constatada a eficácia desejada. Assim, em que pese a Nota Técnica, e considerando o histórico de medicamentos já ministrados à paciente, a interrupção da medicação poderia gerar o efeito contrário, qual seja, de agravar a situação existente. Precedentes: Acórdão 1284006, 07525484820178070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no PJe: 1/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1141710, 07277078620178070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no PJe: 15/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada; e, Acórdão 1106323, 07326071520178070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2018, publicado no PJe: 6/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para julgar procedente o pedido inicial e condenar o Distrito Federal a fornecer o medicamento Palmiato de Paliperidona 75 mg IM 30/30 dias.
9) Sem condenação em custas processuais (isenção legal) nem honorários advocatícios (Súmula 421 do STJ).
10) A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).